Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. RECONHECIMENTO DO DOLO EVENTUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS. NÃO VERIFICADA. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO OBSERVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO PROVIDOS OS DOS RÉUS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que os condenou por roubo majorado com resultado de lesão corporal grave e corrupção de menor. O Ministério Público requereu a reclassificação do crime para latrocínio tentado. Os réus pleitearam absolvição ou desclassificação das condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos réus deve ser enquadrada como tentativa de latrocínio, diante da existência de lesão em região letal e da intenção de assegurar a impunidade do crime; e, (ii) analisar se há provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas para manter a condenação dos réus pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tentativa de latrocínio exige dolo direto ou eventual de matar, com o fim de assegurar a subtração ou a impunidade do roubo, sendo irrelevante a gravidade das lesões, desde que o resultado morte não ocorra por circunstâncias alheias à vontade do agente.
4. Se a autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas pelas palavras coesas e harmônicas das vítimas, corroboradas por depoimentos policiais e documentos médicos que atestam a lesão causada à vítima, não há falar em absolvição.
5. A confissão parcial do menor envolvido, somada à dinâmica dos fatos e à conduta dos réus, demonstram a participação de todos na empreitada criminosa, com ciência do uso da faca e do risco assumido.
6. A excludente de legítima defesa alegada por um dos réus não se aplica, porque as agressões perpetradas pela vítima visavam repelir injusta agressão sofrida por ela e seu irmão durante o crime.
7. A reclassificação da conduta para tentativa de latrocínio é cabível, considerando que a facada foi desferida em região letal, com potencial homicida, e que o resultado morte só não ocorreu por reação da vítima.

IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e não providos os dos réus.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 3o, II c/c art. 14, II e art. 70; Lei 8.069/90, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 449.110/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02.06.2020; TJDFT, Acórdão 1397613, 0002783-74.2020.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a T. Crim., j. 03.02.2022; TJDFT, Acórdão 2004438, 0712160-89.2024.8.07.0006, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a T. Crim., j. 29.05.2025.